Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. Na hipótese, os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
5. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
6. Na hipótese, a empresa não apresenta qualquer documentação capaz de demonstrar sua situação de hipossuficiência financeira. O fato de figurar no polo passivo em ação de execução é insuficiente para presumir sua incapacidade para arcar com as despesas processuais.
7. Não há informações quanto ao faturamento, despesas operacionais, balanços financeiros ou qualquer documentação similar capaz de embasar o exame da capacidade financeira da empresa apelante.
8. Recurso conhecido e não provido.